Tribunal: TCU
Processo: 015.843/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação autuada em razão de possível irregularidade na concessão de descontos no rating OCDE para quatro países tomadores de crédito à exportação de serviços de engenharia entre 2008 e 2016. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em cumprimento ao item 9.6 do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário , no intuito de aprofundar o exame de possíveis irregularidades na gestão do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) relacionadas à aplicação de descontos ( Mitigation Exclusion Factor - MEF) no rating OCDE, concedido a quatro países tomadores de crédito à exportação para serviços de engenharia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 5o, inciso I, 11, 12, § 3o, e 43 da Lei 8.443/92, 161, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal, e 103 da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. excluir a responsabilidade de José Gerardo Fontelles (CPF XXX.361.283-XX) em razão de seu falecimento; 9.3. considerar revel, para todos os efeitos, Flavio Cals Dolabella (CPF XXX.659.001-XX), dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. acatar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, abstendo-se, excepcionalmente, de aplicar-lhes a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. comunicar esta decisão à Câmara de Comércio Exterior (Camex), ao Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig), à Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF), ao Ministério da Fazenda (MF), ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e ao Ministério das Relações Exteriores (MRE); 9.6. arquivar os autos.